Tribunal: TJSP
Processo: 1035915-92.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Cancelamento da contratação com base na Instrução Normativa no 28/2008, do INSS. Débito, no entanto, que prevalece até sua liquidação imediata ou por descontos consignados no RMC, conforme opção do consumidor. Art. 17-A, § 1o, da referida Instrução Normativa. Valores disponibilizados na conta corrente do autor, via transferências eletrônicas disponíveis ("TEDs"). Uso e proveito

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Cancelamento da contratação com base na Instrução Normativa no 28/2008, do INSS. Débito, no entanto, que prevalece até sua liquidação imediata ou por descontos consignados no RMC, conforme opção do consumidor. Art. 17-A, § 1o, da referida Instrução Normativa. Valores disponibilizados na conta corrente do autor, via transferências eletrônicas disponíveis ("TEDs"). Uso e proveito das quantias pelo demandante. Fixação da verba honorária por equidade. Adequação. Incidência do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.